Tribunal: TJSP
Processo: 0002350-19.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002350-19.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante WILLIAM
DA SILVA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-19.2017.8.26.0372 -Voto no 50.089
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002350-19.2017.8.26.0372
COMARCA DE MONTE MOR - 2a VARA
APELANTE: WILLIAM DA SILVA VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.089
WILLIAM DA SILVA VIEIRA foi denunciado por ameaça,
perpetrada contra a sua ex-mulher Andressa Adelaide Fernandes Dal Gallo, em
contexto de violência doméstica.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração
ao artigo 147, caput, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do
Código Penal (fls. 113/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-19.2017.8.26.0372 -Voto no 50.089
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando, em
resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido (fls. 129/133).
O recurso foi respondido (fls. 140/143).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-
se a fls. 149/151.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, VIEIRA negou a prática delitiva. Em Juízo, disse
que não se lembrava do ocorrido (fls. 12 e cd rom encaminhado ao meu
Gabinete).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia dos
acontecimentos, após uma discussão que tiveram por telefone, VIEIRA ameaçou
matar Andressa, dizendo que “ia pegar um machado e rachar sua cabeça”;
“destruiria seu automóvel” e “não pagaria pensão a vida inteira” (sic, fl. 50). As
palavras do réu foram gravadas pela ofendida (fl. 105).
É isto o que consta de fls. 4/6, 7/16, 21/24, 54, 105/108 e do
cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Portanto, ao revés do que pretende a defesa, a prova
amealhada é mais do que suficiente para alicerçar a condenação imposta a
VIEIRA, não havendo se falar em absolvição.
Aliás, nunca é demais lembrar que, “Se a vítima ficou com
a sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002350-19.2017.8.26.0372 -Voto no 50.089
4
ponto de procurar a Polícia para pedir proteção, não há negar a existência
do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracterizou, ainda que o sujeito ativo
não tivesse a intenção de praticar o mal prometido” (RT 375/204).
Por fim, constato que a reprimenda e o regime inicial foram
fixados com excessiva brandura, o que tornou ainda mais inócuo o arremedo de
punição por ele suportado - coisa incompatível com a proteção que o Estado
deveria dar às vítimas de violência doméstica -, de modo que, na verdade, VIEIRA
não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator